Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721689-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA COSTA MARIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO EDSON DA COSTA MARIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153204850, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 03/05/2023 por Edson da Costa Marim em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix. O autor afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE-DF), o qual é regulamentado pelo Edital n.o 31, de 30/06/2022, na condição de candidata negra. Relata que após ter logrado aprovação nas fases anteriores do certame, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação, no afã de complementar a sua autodeclaração de candidato negro. Assevera que “(...) por razão de motivo de caso fortuito, o Requerente não pode comparecer na data designada, 11/03/2023 09h00 às 09h30, para apresentação junto à comissão verificadora. Por essa razão, o Requerente foi eliminado do certame. Cumpre destacar que, em um primeiro momento, o prazo recursal foi aberto para que os candidatos apresentassem os motivos da irresignação quando a eventual eliminação do certame, o que foi feito pelo Requerente. Ocorre que o recurso interposto não surtiu qualquer efeito, mesmo tendo o Requerente justificado sua ausência por motivo de força maior.” (id. n.o 157428345, p. 2-3). Ressalta que “A ausência se deu por forte crise de infecção intestinal (A09 - Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível). Restado totalmente incontroverso que no dia mencionado o Requerente encontrava-se severamente enfermo, conforme atestado médico (...) Como sustentado no recurso administrativo, sabe-se que a ansiedade pode provocar vários sintomas físicos, como arritmia/taquicardia, vertigens, tontura, dificuldades respiratórias, infecção alimentar, etc., o que é capaz de justificar a ausência no ato.” (id. n.o 157428345, p. 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “(...) para que o Requerente realize e etapa do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, designado para ocorrer entre os dias 07 e 09/07/2023, e seja assegurado prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, revertida em favor da Requerente;” (id. n.o 157428345, p. 10-11, Seção VII, item 1). No mérito, pleiteia que “(...) seja julgado totalmente procedente a presente demanda, para Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para a confirmação da tutela de urgência deferida para e determinar que o Requerente realize do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros do certame, sendo assegurado prosseguimento nas demais fases do certame em igualdade com os demais candidatos;” (id. n.o 157428345, p. 11, Seção VII, item 4). Os autos vieram conclusos em 03/05/2023. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos mencionados requisitos, especialmente a verossimilhança fática das alegações do requerente, porquanto a presente ação não veio instruída com uma quantidade de documentos capaz de demonstrar, com clareza, a ilegalidade apontada pela autora na petição inicial. Com efeito, à vista da complexidade das circunstâncias fáticas expostas na causa de pedir, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. É preciso também argumentar nessa fase de análise da LIMINAR que, em virtude do objetivo de reduzir práticas arbitrárias da Administração Pública em matéria atinente ao regime jurídico dos concursos públicos adota-se hodiernamente um controle de juridicidade qualificada. Ou seja, uma legalidade mais exigente, onde o poder público está rigorosamente limitado pelas regras que criou, assim como incapaz de dispor dessas mesmas regras para análises casuísticas. Cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu, em sede de repercussão geral (RE 630733, Pleno, M. Gilmar Mendes, 15/05/2013) a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. Diante dessa orientação jurisprudencial e em análise do caso concreto, vê-se que o autor admite não ter comparecido ao local de realização do procedimento de heteroidentificação, por razões associadas a sua saúde pessoal. Em que pese as justificativas apresentadas, a banca examinadora agiu, em primeira análise, sem ilegalidade patente vez que aplicou à situação a cláusula geral, impessoal e isonômica a ser respeitada por todos os candidatos, por força do princípio da isonomia (artigo 37, caput, da CF). Ao que parece, a Administração agiu de forma a prestigiar o rigorismo regulamentar do certame, não cometendo qualquer ilegalidade, pois o princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais, justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente avaliados, devendo todos se submeter às mesmas regras. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não é possível conceder a medida antecipatória pretendida. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa; por outro lado, (ii) CONCEDO a autora o benefício legal da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os requeridos para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231 (V e VI), todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. ” Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. O Edital no 31, de 30 de junho de 2022, para a realização do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal prevê, no seu item 11.8.1.4 que: “11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará perda do direito ao pleito das vagas reservadas.” Nesse sentido, o edital prevê que os candidatos que não comparecem ao local de realização do procedimento de heteroidentificação, no dia e horário determinado, perderão o direito de pleitear as vagas reservadas. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, sendo que qualquer decisão em sentido contrário implicaria interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Desse modo, nessa análise inicial, verifica-se que os atos administrativos que consideraram o agravante-autor inapto para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (id. 157438137 e id. 157438139), diante da ausência ao procedimento de heteroidentificação estão em conformidade com o disposto no Edital do certame. Nesse sentido, a simples invocação do princípio da razoabilidade é juridicamente inexpressiva para afastar a eliminação do candidato à luz do que prevê o Edital do concurso. A estrita observância do Edital, longe de vulnerar o princípio da proporcionalidade, preserva os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos. Além disso, o eg. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 630733, Tema 335, reconheceu a inexistência de direito à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. Assim, considerando a cognição sumária autorizada nesse momento processual, não se evidencia a probabilidade do direito postulado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora